Tribunal: TJMT
Processo: 1019954-74.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019954-74.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL VICTOR PEDROSO DE LIMA - CPF: 014.237.691-47 (EMBARGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO 1019954-74.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA

EMBARGADO: RAFAEL VICTOR PEDROSO DE LIMA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de apelação interposto por
RAFAEL VICTOR PEDROSO DE LIMA
e procedência de pedidos em Ação de Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa n. 1019954-74.2021.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, condenando-a “
em compensação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como em dano material em dobro do valor do registro pego pelo consumidor, com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso [...] custas, despesas e honorários em 20% do valor atualizado da condenação
”.

A embargante
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
afirma que

“o ponto que merece atenção e que não foi bem observado quando proferida a sentença, é o fato de que o embargado não demonstrou que as propagandas de isenção da taxa de registro seriam a ele direcionadas.”

Sustenta que
“resta claro que as propagandas (i) não se tratam de propagandas do empreendimento; (ii) a grande maioria sequer foi produzida pela MRV e (iii) boa parte dos documentos foram retirados do google, o que por si só, enfraquece a tese de defesa do embargado.”

Pede o acolhimento dos embargos e a reforma do acórdão embargado (id. 166777177).

Em contrarrazões, a parte embargada pede a rejeição dos embargos (id. 158469032).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de apelação interposto por
RAFAEL VICTOR PEDROSO DE LIMA
e procedência de pedidos em Ação de Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa n. 1019954-74.2021.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, condenando-a “
em compensação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como em dano material em dobro do valor do registro pego pelo consumidor, com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso [...] custas, despesas e honorários em 20% do valor atualizado da condenação
”.

Em simples trecho do acórdão consta a informação de que o anúncio se refere ao empreendimento adquirido pelo embargado, não havendo que se falar em vício:

“[...] Mesmo que se diga que “
a preposta da requerida ressaltou que nos contratos em que a promessa de gratuidade foi veiculada, a cláusula constou expressamente, caso diverso do contrato do autor
”, isto se diverge da fotografia constante dos autos, em que se vê que, do empreendimento em que o apelante adquiriu o imóvel, havia promessa de ITBI grátis, ou seja, no
“Parque Chapada do Mirante”:

"

Eis o inteiro teor:

“[...] Em suma, o apelado sustentou na inicial que teria adquirido um apartamento no bairro Alameda, no empreendimento denominado Chapada do Mirante, vendido pela apelada MRV, e em todas as faixas publicitárias, anúncios, folders, redes sociais e nas obras, constava que o ITBI e o registro não seriam cobrados.

Afirma que compareceu ao cartório e assinou a documentação, mas passados alguns meses, a apelante teria começado a cobrar-lhe o ITBI e o registro, e em contato, foi informado de que o pagamento deveria ser realizado, sob pena de não poder receber o imóvel, entre outras sanções, motivo pelo qual foi obrigado a pagar, e não conseguindo resolver o problema extrajudicialmente, ajuizou o presente feito.

Com a inicial foram juntadas diversas propagandas, tal como alegado na inicial, em que se afirma que, com a aquisição de um dos apartamentos do empreendimento, o ITBI e o registro seriam grátis, constando expressa consignação de que em Várzea Grande, no bairro Alameda, no Chapada do Mirante, este benefício seria concedido (id. 158473424). As afirmações nas propagandas eram claras: “
ITBI E REGISTRO GRÁTIS
” ou “
documentação grátis
”. Foram faixas, folders e demais propagandas via whatsapp, facebook, dentre outros meios de comunicação, indicando que o benefício seria cedido, e em alguns com expressa consignação de ser no condomínio em que a parte apelante adquiriu seu imóvel.

Sobreveio a sentença de improcedência do ressarcimento do valor gasto no ITBI e no registro e condenação em dano moral.

Assim, sobreveio o recurso da parte autora/apelante.

A juíza de primeiro grau sustentou que, “
analisando as apontadas propagandas juntadas pela parte autora na inicial, vê-se um compilado de imagens, que não possuem data de registro fotográfico; ainda, vê-se supostas mensagens que teriam sido encaminhadas pelo corretor de imóveis por aplicativo, no entanto, não há qualquer prova de que tais mensagens foram encaminhadas diretamente para o celular do autor e nem em qual data
”.

A despeito disso, de não haver data nas imagens, não se pode negar um fato: de que a requerida/apelada fez propaganda de que, no empreendimento em espeque, haveria isenção de ITBI, mas cobrou.

Mesmo que se trate de mensagens juntadas por outros consumidores em autos específicos, é fato incontroverso de que houve veiculação de propaganda de uma maneira, e, no concreto, realizou-se outra, e o consumidor afirma que adquiriu imóvel no empreendimento buscando ter o benefício prometido, o que, por fim, lhe foi negado.

Os problemas envolvendo este empreendimento, como vários outros da MRV, são públicos e notórios, não havendo dúvidas de que houve propaganda enganosa. As imagens dizem por si, e são várias as juntadas aos autos, não sendo necessário que cada consumidor lesado tenha de pessoalmente tirar uma fotografia específica para produzir provas do que é de conhecimento comum. Não vejo elementos a se concluir por má-fé do consumidor por utilizar provas/fotos tiradas por outros consumidores, em casos análogos, baixadas de processos públicos.

Mesmo que se diga que “
a preposta da requerida ressaltou que nos contratos em que a promessa de gratuidade foi veiculada, a cláusula constou expressamente, caso diverso do contrato do autor
”, isto se diverge da fotografia constante dos autos, em que se vê que, do empreendimento em que o apelante adquiriu o imóvel, havia promessa de ITBI grátis, ou seja, no “Parque Chapada do Mirante”:

Como poderia se dizer que, nos casos em que houve promessa de gratuidade houve cláusula específica em contrato neste sentido, se o apelante comprou imóvel no Chapada do Mirante, havia promessa de ITBI grátis, como COMPROVADO, e, por fim, isto lhe foi cobrado, divergentemente do veiculado aos consumidores?

O autor /apelante demonstrou fatos constitutivos do seu direito, juntando provas de que houveram diversas propagandas pela apelada de que isentaria quem adquirisse o imóvel no empreendimento Chapada do Mirante, e a apelada deveria demonstrar que não teria feito, ônus que não se desincumbiu.

Há expressa consignação do nome do empreendimento nas propagandas apresentadas pelo apelante.

O código de defesa do consumidor estabelece, nos termos do art. 36, que “A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal”.

O art. 37 dispõe que “É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva”, e seu parágrafo 1º é claro ao disciplinar que “É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Certamente que a veiculação de propaganda dizendo isentar o pagamento dos impostos e custas de transferência do imóvel, com consequência cobrança e condicionamento da entrega do apartamento ao pagamento, é medida ilegal e abusiva, que deve ser reprimida, sob pena de se disseminar a prática enganosa, que prejudica aquele que, de boa-fé, impende montante econômico elevado para a aquisição da casa própria.

Em caso de improcedência deste pleito, certamente que a apelada tomaria como exemplo o de continuar publicizando promessas, sem necessidade de as cumprir.

Inclusive, a apelada continua veiculando propaganda e ‘ITBI E REGISTRO GRÁTIS’, em empreendimento de 2022, de modo que cabe cumprir com suas promessas (id. 158469030, p. 9):

Destaca-se que em momento algum a apelada afirma que o apelado não realizou o pagamento do ITBI e do registro, sendo, portanto, incontroverso que o pagamento foi por ele realizado. Extratos obtidos pelo próprio portal da apelante dá conta do pagamento feito pelo consumidor (id. 158473422).

O CDC, art. 30, estabelece que “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor
que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”

As publicidades sobre isenção do ITBI fizeram com que a obrigação da parte apelada fosse integrada ao contrato, de maneira que é seu o dever de pagamento.

Assim tem decidido este TJ:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROPAGANDA ENGANOSA - CONSTRUTORA QUE DIVULGA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL - COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor
. 2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 3. É cabível a repetição de indébito em dobro, mormente quando nítida a conduta dolosa perpetrada pela ré ao utilizar-se de propaganda enganosa, prevalecendo da fraqueza do consumidor para impelir-lhe produto através de proposta que, na realidade, nunca é implementada. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
.” (N.U 1034437-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

“
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES AFASTADAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
Não restando configuradas as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do mesmo diploma legal. O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. A
mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente as características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente, na forma simples.
Não há que se reconhecer a responsabilidade por dano moral, apenas em razão da cobrança indevida, por se tratar de mero aborrecimento, insuscetível de responsabilização por dano extrapatrimonial se não houve lesão a direito personalíssimo da parte. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas
.” (N.U 1018954-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

Estes fatos ultrapassam o mero dissabor cotidiano. Ademais, deve haver a devida punibilidade para se evitar que situações como esta se repitam, com veiculação de informações e posterior negação, quando comprovado até mesmo por fotografias que a afirmação foi de isenção do pagamento dos encargos.

Neste sentido, o julgado do Des. Sebastião Barbosa mencionado, no sentido de que, “
Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título,

bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor
.”
(N.U 1034437-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

Naquele caso acima mencionado o valor da compensação foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que deve ser mantido, em atenção aos parâmetros adotados em casos idênticos (RAC 1007316-97).

Acerca da condenação de restituição em dobro, tal como no julgado supra mencionado do nosso TJ, vejo elementos suficientes neste sentido, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer sobre a possibilidade de restituição em dobro no caso de repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC:

“Art. 42 [...]
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Logo, eventual valor que foi pago pelo consumidor deve ser ressarcido em dobro, tal como estabelecido na sentença.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo procedentes os pedidos, condenando a apelada/requerida em compensação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como em dano material em dobro do valor do registro pego pelo consumidor, com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso

Condeno a parte requerida/apelada em custas, despesas e honorários em 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023